Tribunal: TJBA
Processo: 8008028-17.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008028-17.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVANY ALVES PASSOS

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, ADRIANA CRISTINA MARIANI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO INTEGRAL DO SALDO DA CONTA PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. GESTÃO DAS CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP, INCLUSIVE QUANTO A APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇAS DEVIDAS EM RAZÃO DA SIMILITUDE DE TRATAMENTO EM RELAÇÃO AS CONTAS VINCULADAS DO FGTS. PRECEDENTES DO STJ.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REDUTOR INFLACIONÁRIO INCIDENTE NA TJLP
.
REFORMA DA SENTENÇA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROVA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8008028-17.2024.8.05.0080
, tendo como Apelante
EVANY ALVES PASSOS
e

Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à maioria, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR DESIGNADO